Tribunal: STF
Processo: ARE 1588468
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 355 do Supremo Tribunal Federal (doc. 325):

O agravante alega que o acórdão recorrido violou a tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral.

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

 Isso porque, o agravante, ao opor os embargos infringentes, não interpôs Recurso Extraordinário para questionar a parte não embargada, de modo que, em relação ao crime de tráfico de drogas, o recurso é intempestivo e não merece seguimento, nos termos da Súmula 355/STF. 

Quanto ao crime de porte de armas, verifico que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:

	EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1263375-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14-05-2020)

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Porte ilegal de arma de fogo. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1497962-AgR, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27-08-2024)

Posto isso, nego o provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator